Tribunal: TJES
Processo: 0000609-35.2022.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000609-35.2022.8.08.0059
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GYZELI GALIMBERTI e outros
RECORRIDO: ANA CAROLINA ROSA FERREIRA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos por
GYSELI GALIMBERTI
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
ANA CAROLINA ROSA FERREIRA
, concedeu liberdade provisória à acusada, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Em suas razões recursais, a assistente de acusação
GYSELI GALIMBERTI
sustenta que se mantém hígidos os fundamentos que serviram para a decretação da prisão preventiva da acusada, dada a gravidade em concreta da conduta perpetuada, aliada ao fato de que a acusada pretende se furtar da aplicação da lei penal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em suas razões, também aponta a permanência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão cautelar, salientando o fato de que a liberdade provisória fora concedida sem prévia oitiva do
Parquet
, aliado ao fato de que a acusada é pessoa perigosa, tendo em vista o
modus operandi
empregado na prática delitiva.

Afirma que não “
se mostra suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, que não surtiriam o efeito desejado”
e que “
eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva, notadamente quando estão presentes os requisitos legais para a adoção da custódia cautelar, como na espécie”
.

Pugnam pelo conhecimento e provimento dos recursos aventados, de modo que seja restabelecida/decretada a prisão preventiva da acusada.

Contrarrazões da recorrida, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão vergastada.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4088707), opinando pelo conhecimento e provimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
GYSELI GALIMBERTI
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
ANA CAROLINA ROSA FERREIRA
, concedeu liberdade provisória à acusada, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Em suas razões recursais, a assistente de acusação
GYSELI GALIMBERTI
sustenta que os fundamentos que serviram para a decretação da prisão preventiva da acusada ainda
se mantêm hígidos
, dada a gravidade em concreta da conduta perpetuada, aliada ao fato de que a acusada pretende se furtar da aplicação da lei penal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em suas razões, também aponta a permanência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão cautelar, salientando o fato de que a liberdade provisória fora concedida sem prévia oitiva do
Parquet
, aliado ao fato de que a acusada é pessoa perigosa, tendo em vista o
modus operandi
empregado na prática delitiva.

Afirma que não “
se mostra suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, que não surtiriam o efeito desejado”
e que “
eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva, notadamente quando estão presentes os requisitos legais para a adoção da custódia cautelar, como na espécie”
.

Pugnam pelo conhecimento e provimento dos recursos aventados, de modo que seja restabelecida/decretada a prisão preventiva da acusada.

DA PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR GYSELI GALIMBERTI

Dispõe o art. 271, do Código de Processo Penal que: “
Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º e 598”.

Como se percebe, pela dicção expressa do CPP, o assistente de acusação somente teria legitimidade para recorrer da sentença de impronúncia, da absolvição e da extinção da punibilidade, no entanto, doutrina e jurisprudência vem alargando a possibilidade de interposição de recursos pelo assistente de acusação em outras hipóteses além daquelas expressamente previstas no Estatuto Processual Penal, mormente diante da crescente expansão do papel da vítima no processo penal.

Ocorre que a legitimidade recursal do assistente de acusação é sempre subsidiária a do Ministério Público, isto é, somente poderá recorrer se o
Parquet
não fizer a tempo.

Nessa linha, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1482):

O recurso do assistente de acusação será sempre subsidiário em relação ao do Ministério Público, ou seja, o assistente de acusação só poderá interpor a impugnação se o Parquet não o fizer. Daí porque se diz que sua
legitimação é subsidiária ou supletiva
,
já que, mesmo nas hipóteses em que pode se insurgir contra a decisão do juízo
a quo
, encontra-se ele condicionado à circunstância de o Ministério Público não recorrer contra tal decisão.

Dando eco a tal entendimento, confira-se o seguinte julgado do col. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. EXEGESE RESTRITIVA. HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ART. 271 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - "O assistente de acusação detém legitimidade restrita às hipóteses taxativamente previstas no art. 271 do Código de Processo Penal." (AgRg no Ag 1378822/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/09/2015).
III - Esta Corte Superior de Justiça adota exegese restritiva quanto à intervenção do assistente de acusação, admitindo sua participação apenas nos atos taxativamente previstos no rol do art. 271 do Código de Processo Penal. Assim, a legitimidade recursal do assistente de acusação depende da inércia do Ministério Público, bem como da natureza da decisão a ser impugnada.
IV - In casu, a assistente de acusação interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia em relação aos pacientes e outro réu, com fundamento na inépcia e ausência de justa causa para a ação penal, mesmo não tendo havido recurso por parte do Ministério Público. V - Se o próprio dominus litis da ação penal deixou de recorrer, conformando-se com a decisão que rejeitou a denúncia quanto aos pacientes, mostra-se manifesta a ilegitimidade do assistente de acusação para interpor recurso em sentido estrito, buscando o recebimento da denúncia, pois tal hipótese não está prevista no rol do art. 271 do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no recurso em sentido estrito n. 0004963-54.2016.8.08.0014, e, assim, restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que rejeitou parcialmente a denúncia em relação a ALEXANDRE MAGNO AMARAL FERREIRA e MÁRIO GIURIZATTO. (HC n. 430.317/ES, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

Feitas tais considerações, verifica-se que,
in casu
, a assistente de acusação GYSELI GAMBERTI interpôs o presente recurso em sentido estrito antes mesmo da intimação do Ministério Público acerca da decisão que revogou a custódia cautelar da recorrida, sendo que, posteriormente, o MPES recorreu do referido
decisum
, o que afasta, destarte, a legitimidade do assistente de acusação para recorrer, motivo pelo qual deixo de conhecer do recurso interposto.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, incluindo sua hipótese típica de cabimento (art. 581, V, do CPP)
CONHEÇO
do recurso e passo analisar as teses apresentadas.

Consta dos presentes autos digitalizados que a recorrida fora denunciada pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III e V, do Código Penal, contra a vítima Zelso Galimberti.

Narra a peça acusatória que a acusada costumava frequentar a residência da vítima, que tinha 75 (setenta e cinco) anos de idade, e mantinha com ele relações sexuais ocasionais em troca de dinheiro, atuando como garota de programa.

No dia 19/02/2021, acusada e vítima passaram a noite juntos na residência deste, consumindo bebida alcoólica e fazendo uso de cocaína, sendo que, durante a madrugada, por algum motivo não esclarecido, a acusada teria se valido de uma faca e desferido vários golpes contra a vítima, enquanto esta dormia.

Ato contínuo, a denunciada foi procurar abrigo na casa de uma prima que morava nas mediações, chegando no local com o sangue da vítima nas mãos e nas roupas, tendo alegado que havia sido vítima de uma tentativa de estupro e teve que se defender.

Em sede policial, contudo, a acusada alterou a versão, afirmando que agiu em legítima defesa, pois a vítima a teria ameaçado com uma pistola, motivada por ciúmes.

Oferecida a denúncia, o MPES postulou pela decretação da prisão preventiva da acusada, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
com alicerce na gravidade concreta da conduta delituosa.

Posteriormente, em decisão datada de 03/12/2021, a MM. Magistrada revogou a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas, sob os seguintes fundamentos:

No caso vertente, conforme exposto por este Juízo, “há gravidade em concreto da conduta supostamente desenvolvida pela Ré”.

Ademais, esta Magistrada ainda consignou no referido ato decisório que "trata-se os autos de caso especialmente grave, tendo sido o delito praticado em circunstâncias extremamente reprováveis. Vê-se que a vítima fora acometida por diversos golpes (facadas), tendo a Ré confessado a prática delitiva, em versão dissociada das provas, até então, produzidas. Apura-se nos autos a prática de crime de homicídio doloso, sem chance de defesa da vítima, a qual teria sido golpeada em regiões letais enquanto dormia”

Entrementes, em que pese os indícios de autoria e a gravidade em concreto do delito, sem olvidar do abalo provocado à ordem pública, reavaliando o caso entendo pela possibilidade de concessão da liberdade provisória à Ré, uma vez que comprovara nos autos condições favoráveis à concessão do benefício, nesta etapa procedimental.

A prisão preventiva é medida utilizada com a finalidade de garantir a eficácia do inquérito policial ou da instrução criminal e, embora prive a liberdade do acusado, não tem o caráter punitivo,
apenas assecuratório
.

A doutrina indica dois pressupostos da prisão preventiva, quais sejam: o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.
Aquele pressuposto estará presente quando houver prova da materialidade e a existência de indícios de autoria. Enquanto que o perigo da liberdade estaria representado pelas hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, verbis:

(...)

O artigo 5º, LXVI, da CF dispõe que "
ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança.

No caso em apreço é possível a concessão do pleito, conquanto a Acusada, primária e de bons antecedentes, possui endereço fixo e não está ligada à atividades criminosas.

Face o exposto, com fundamento no
artigo 316
do CPP,
concedo à ANA CAROLINA ROSA FERREIRA a liberdade provisória. Expeça-se COM URGÊNCIA alvará de soltura,
devendo a Ré ser notificada a comparecer, no próximo dia útil a esta Comarca, para prestar compromisso
.

Com efeito, sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No caso em tela, embora haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, comungo do entendimento do Juízo
a quo
da inexistência de
periculum libertatis
ATUAL
a justificar o restabelecimento da custódia cautelar da acusada. Senão vejamos.

Embora a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça oriente no sentido de que a gravidade concreta da conduta delituosa sirva de fundamento para a decretação da prisão preventiva, é certo que tal fato, por si só, não basta para a decretação, eis que, nos termos do art. 312, § 2º, do CPP, a “
decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada
em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida”
.

Na mesma linha, a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que
“a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade”
. (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

In casu
, ressalto que a decisão ora recorrida fora proferida em
03
/1
2
/2021
, isto é, há mais de um ano, não havendo notícias de que a acusada tenha descumprido as cautelares fixadas pelo Juízo ou que, nesse ínterim, tenha cometido outro delito, não havendo contemporaneidade nos fatos para autorizar o restabelecimento da prisão preventiva.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DE NOVO CRIME APÓS A LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O NOVO CRIME E O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA. Apesar da gravidade em concreto da conduta delituosa praticada ser considerada, em muitos casos, motivação válida para embasar a excepcional constrição cautelar da liberdade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública, tal fundamento não se aplica à presente hipótese, em que o ora paciente vinha respondendo ao processo em liberdade mesmo diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas - fator conhecido desde o início da ação penal.
A urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Precedente do STJ
. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200045456, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO DECISÃO EQUIVOCADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE REITERAÇÃO DELITIVA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A decisão que relaxou a prisão preventiva por constrangimento ilegal por excesso de prazo se mostrou equivocada. Contudo, decorridos mais de 03 (três) anos da decisão, em relação ao recorrido Jerferson, não se mostra contemporânea eventual decretação da custódia preventiva, haja vista a inexistência de motivos ensejadores para tanto.
2 Em relação ao réu Werverton, necessária a decretação da prisão preventiva, haja vista nova prática delitiva, pelo crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, dentre outros, evidenciando a reiteração delitiva. 3 Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 008180031463, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Além disso, trata-se de acusada primária e com residência fixa, conforme se verifica do documento de fls. 160/161, condições estas que, por si só, embora não impeçam a decretação da custódia preventiva, reforçam a desnecessidade desta.

Por fim, deve-se prestigiar o
“posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046411, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

CONCLUSÃO

Diante de todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
GYSELI GA
LI
MBERTI
e
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELO MPES.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS.
ACUSADA PRIMÁRIA E COM ENDEREÇO FIXO. CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA.
RECURSO
DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO MINISTERIAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A legitimidade recursal do assistente de acusação é sempre subsidiária a do Ministério Público, isto é, somente poderá recorrer se o
Parquet
não fizer a tempo. Precedentes do STJ.

2. I
n casu
, a assistente de acusação interpôs o recurso antes mesmo da intimação do Ministério Público acerca da decisão que revogou a custódia cautelar da acusada, sendo que, posteriormente, o MPES recorreu do referido
decisum
, o que afasta a legitimidade do assistente de acusação para recorrer.

3. Sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

4. Embora a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça oriente no sentido de que a gravidade concreta da conduta delituosa sirva de fundamento para a decretação da prisão preventiva, é certo que tal fato, por si só, não basta para a decretação, eis que, nos termos do art. 312, § 2º, do CPP, a “
decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada
em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida”
.

5. No caso, a decisão recorrida fora proferida há mais de um ano, não havendo notícias de que a acusada tenha descumprido as cautelares fixadas pelo Juízo
a quo
ou que tenha cometido outro delito nesse ínterim, não havendo contemporaneidade nos fatos para autorizar o restabelecimento da prisão preventiva, além disso, trata-se de ré primária e com residência fixa.

6. Deve-se prestigiar o
“posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046411, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

7. Recurso do assistente de acusação não conhecido. Recurso ministerial conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso interposto por GYSELI GALIMBERTI e CONHECER do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.